Tribunal: TJSP
Processo: 0082858-12.2005.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO – VEÍCULO APREENDIDO LIBERADO A TERCEIRO POR NEGLIGÊNCIA GRAVE DOS AGENTES DA DERSA, EM CUJO PÁTIO ESTAVA RECOLHIDO – DANOS MORAIS COMPROVADOS, PORÉM NÃO OS DANOS MATERIAIS – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.